Tribunal: TJDFT
Processo: 0701717-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Vistos e etc. A fim de evitar nulidades processuais, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes/autores, FERNANDO GUARANY &amp; MOUSINHO PERITOS CONTÁBEIS E CONSULTORES ASSOCIADOS S/S - EPP e PRISCO E ASSOCIADOS CONSULTORIA E DIAGNÓSTICOS EMPRESARIAIS LTDA – ME para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se sobre o pedido de imposição de multa por litigância de má-fé formulado por PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A e por AUXILIAR S/A em suas contrarrazões de apelação acostadas, respectivamente, aos IDs 28538846 e 28538848.